Tribunal: TJSP
Processo: 0012480-79.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção de aposentadoria. Verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Pretensão à inclusão dos reflexos remuneratórios nos cálculos de complementação de aposentadoria. Sentença de parcial procedência da ação em face da rés ELETROPAULO (patrocinadora do plano) e FUNDAÇÃO CESP (entidade de previdência privada). Recurso de todas as partes. Interposição de dois recursos de apelação pela ré Eletropaulo - Não cabimento - Considerando que é cabível apenas um tipo de recurso contra cada decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, houve preclusão consumativa com o primeiro recurso interposto pela corré. Análise que se faz, por este Acórdão, somente do primeiro recurso de apelação interposto pela corré. Recurso da ré ELETROPAULO. Ilegitimidade de parte passiva da ex empregadora Eletropaulo (patrocinadora do plano). Reconhecimento. Aplicabilidade da tese de direito firmada no REsp n. 1.370.191/RJ do C.STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 936 e alíneas "b" do REsp n. 1.778.938/SP e REsp n. 1.740.397/RS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, decretada neste Acórdão, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em face da ré Eletropaulo por ilegitimidade ad causam, com imposição do ônus sucumbencial ao autor. Prejudicado o mérito recursal da ré excluída da lide. Recurso da ré FUNDAÇÃO CESP. Arguição prejudicial de mérito. Prescrição total da ação (fundo de direito). Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula no 291 do C. STJ, que atinge somente as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Manutenção da prescrição quinquenal das parcelas, na forma pronunciada pelo MM. Juiz a quo. Mérito. Aplicabilidade da modulação determinada no julgamento do Tema no 1021 do C.STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.778.938/SP e REsp n. 1.740.397/RS), anotando-se que há comprovação nos autos quanto a previsão expressa no Regulamento do Plano, que admite a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria do autor. Mantida a parte da sentença que reconheceu o direito do autor ao pleito revisional. Tese subsidiária do recurso da ré Fundação Cesp. Pleito para condicionar a revisão ao recolhimento prévio e integral das reservas matemáticas, com aporte de valor das diferenças das contribuições, a serem apurados por estudo técnico atuarial, em liquidação de sentença. Acolhimento. Autor (participante do plano) que deverá proceder à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valores referentes às diferenças devidas das contribuições, cujo valor deverá ser apurado por estudo técnico atuarial, em regular fase de liquidação de sentença, permitindo-se a compensação, conforme já anotado pelo MM. Juiz a quo na r. sentença recorrida. Recurso do autor. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Desnecessidade de anulação da sentença. Suplementação de aposentadoria. Benefício previdenciário que tem natureza de prestação sucessiva e continuada, logo, as parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda estão abrangidas quanto a determinação de revisão até a efetiva anotação do valor revisado na folha de pagamento do autor. Promovido o recurso do autor, neste tópico, para constar expressamente no julgado a determinação. Compensação entre diferenças de contribuições a serem vertidas pelo autor e crédito a ser recebido da ré Fundação Cesp. Pleito já deferido na sentença, que é mantido. Pretensão ao ressarcimento de honorários contratuais (indenização por perdas e danos). Correta improcedência deste pedido pelo Magistrado a quo. A contratação de advogado constitui exercício regular do direito da parte e não ato ilícito indenizável. Ônus sucumbencial. Mantida a aplicabilidade do disposto no art. 86, caput, do CPC, com relação ao autor e ré Fundação Cesp. Sentença parcialmente, modificada. RECURSO da ré ELETROPAULO PROVIDO e RECURSOS do autor e da ré FUNDAÇÃO CESP, PROVIDOS EM PARTE, tudo nos termos da fundamentação deste Acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 0012480-79.2015.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Revisão de complementação de aposentadoria. Verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Pretensão à inclusão dos reflexos remuneratórios nos cálculos de complementação de aposentadoria. Sentença de parcial procedência da ação em face da rés ELETROPAULO (patrocinadora do plano) e FUNDAÇÃO CESP (entidade de previdência privada). Recurso de todas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Revisão de complementação de aposentadoria. Verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Pretensão à inclusão dos reflexos remuneratórios nos cálculos de complementação de aposentadoria. Sentença de parcial procedência da ação em face da rés ELETROPAULO (patrocinadora do plano) e FUNDAÇÃO CESP (entidade de previdência privada). Recurso de todas as partes. Interposição de dois recursos de apelação pela ré Eletropaulo - Não cabimento - Considerando que é cabível apenas um tipo de recurso contra cada decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, houve preclusão consumativa com o primeiro recurso interposto pela corré. Análise que se faz, por este Acórdão, somente do primeiro recurso de apelação interposto pela corré. Recurso da ré ELETROPAULO. Ilegitimidade de parte passiva da ex empregadora Eletropaulo (patrocinadora do plano). Reconhecimento. Aplicabilidade da tese de direito firmada no REsp n. 1.370.191/RJ do C.STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema no 936 e alíneas "b" do REsp n. 1.778.938/SP e REsp n. 1.740.397/RS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, decretada neste Acórdão, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em face da ré Eletropaulo por ilegitimidade ad causam, com imposição do ônus sucumbencial ao autor. Prejudicado o mérito recursal da ré excluída da lide. Recurso da ré FUNDAÇÃO CESP. Arguição prejudicial de mérito. Prescrição total da ação (fundo de direito). Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula no 291 do C. STJ, que atinge somente as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Manutenção da prescrição quinquenal das parcelas, na forma pronunciada pelo MM. Juiz a quo. Mérito. Aplicabilidade da modulação determinada no julgamento do Tema no 1021 do C.STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.778.938/SP e REsp n. 1.740.397/RS), anotando-se que há comprovação nos autos quanto a previsão expressa no Regulamento do Plano, que admite a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria do autor. Mantida a parte da sentença que reconheceu o direito do autor ao pleito revisional. Tese subsidiária do recurso da ré Fundação Cesp. Pleito para condicionar a revisão ao recolhimento prévio e integral das reservas matemáticas, com aporte de valor das diferenças das contribuições, a serem apurados por estudo técnico atuarial, em liquidação de sentença. Acolhimento. Autor (participante do plano) que deverá proceder à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valores referentes às diferenças devidas das contribuições, cujo valor deverá ser apurado por estudo técnico atuarial, em regular fase de liquidação de sentença, permitindo-se a compensação, conforme já anotado pelo MM. Juiz a quo na r. sentença recorrida. Recurso do autor. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Desnecessidade de anulação da sentença. Suplementação de aposentadoria. Benefício previdenciário que tem natureza de prestação sucessiva e continuada, logo, as parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda estão abrangidas quanto a determinação de revisão até a efetiva anotação do valor revisado na folha de pagamento do autor. Promovido o recurso do autor, neste tópico, para constar expressamente no julgado a determinação. Compensação entre diferenças de contribuições a serem vertidas pelo autor e crédito a ser recebido da ré Fundação Cesp. Pleito já deferido na sentença, que é mantido. Pretensão ao ressarcimento de honorários contratuais (indenização por perdas e danos). Correta improcedência deste pedido pelo Magistrado a quo. A contratação de advogado constitui exercício regular do direito da parte e não ato ilícito indenizável. Ônus sucumbencial. Mantida a aplicabilidade do disposto no art. 86, caput, do CPC, com relação ao autor e ré Fundação Cesp. Sentença parcialmente, modificada. RECURSO da ré ELETROPAULO PROVIDO e RECURSOS do autor e da ré FUNDAÇÃO CESP, PROVIDOS EM PARTE, tudo nos termos da fundamentação deste Acórdão.